Tribunal: TJBA
Processo: 0000125-73.2015.8.05.0180
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000125-73.2015.8.05.0180

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GEOVA VILAS BOAS DE SOUSA LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO VIEIRA ALVES

APELADO: MUNICIPIO DE GAVIAO

Advogado(s)
:

*** E

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE ESCOLAR.
OBJETO CONTRATUAL.
SUPRESSÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. ART. 65, I, “B”, DA LEI Nº 8.666/93. INTERESSE PÚBLICO. BAIXA DEMANDA. ATOS ADMINISTRATIVOS.
PUBLICAÇÃO.
REGULARIDADE. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
NOTAS FISCAIS INSUFICIENTES. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO.

I – Não se conhece do recurso no ponto em que se suscita a nulidade dos atos administrativos por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, por se tratar de inovação recursal, vedada pelo art. 1.014 do CPC.

II - Admite-se a supressão unilateral de até 25% do objeto contratual pela Administração Pública, quando devidamente motivada e formalizada, nos termos do art. 65, I, “b”, da Lei nº 8.666/1993, vigente à época da contratação, sem que se exija a prévia instauração de processo administrativo, por não se tratar de rescisão contratual.

III – Não comprovada a efetiva prestação dos serviços nos meses impugnados, limitando-se a parte exequente à apresentação de notas fiscais desacompanhadas de documentação idônea, afasta-se a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.

IV – Inexistindo prova da fruição dos serviços pela Administração Pública no período reclamado, não se configura o alegado enriquecimento ilícito.

RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E N
ÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0000125-73.2015.8.05.0180
, da Comarca de Capela do Alto Alegre, tendo como
Apelante

GEOVA VILAS BOAS DE SOUSA LTDA.
e
Apelada

o MUNICÍPIO DE GAVIÃO.

ACORDAM

os Senhores Desembargadores componentes

da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
PARCIALMENTE DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

pelas
razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA